Tribunal: TJBA
Processo: 8014739-72.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014739-72.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JSL S/A. Advogado(s): LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE DE CIRCULAÇÃO DE BENS DE CONSUMO. PNEUS PARA USO PRÓPRIO MOVIMENTADOS POR EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Embora o recurso tenha se focado precipuamente em questão diversa - extensão e correta interpretação da modulação dos efeitos do julgamento da ADC nº. 49 - foi suscitada questão outra, ainda que de forma sintética, cuja apreciação era suficiente pra alterar o resultado do julgamento. 2. Procede a tese de que independentemente dos efeitos da declaração de incompetência suscitada pelo juízo, os bens cujo transporte se pretendia afastar da incidência de ICMS não constituíam mercadorias e sim bens de consumo, por serem pneus de uso próprio da impetrante, que é empresa de transporte rodoviário de cargas, o que é motivo autônomo de não incidência do tributo, cujo reconhecimento não é sujeito ao precedente do STF, nem à modulação de efeitos nele determinada. 3. Presente vício elencado no art. 1.022 do CPC/02015, acolhem-se os embargos de declaração para apreciar a tese e dar provimento ao apelo para reformar parcialmente a sentença de modo a conceder integralmente a segurança. Embargos declaratórios que se acolhem. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8014739-72.2023.8.05.0274, em que é embargante JSL S/A. e em que é embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração, opostos pela apelada, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator